Tribunal: TJDFT
Processo: 0702649-38.2022.8.07.0006
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0702649-38.2022.8.07.0006 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: ESPÓLIO DE DELMIRA FERNANDES DA COSTA, ESPÓLIO DE MARCIANO DE BRITO VANDERLEY, ESPÓLIO DE UMBELINA DIAS COSTA REPRESENTANTE LEGAL: ROSALINO DE BRITO VANDERLEY APELADO: AGROPECUARIA RABELLO LTDA, JOSÉ CARLOS MONTEIRO GUIMARÃES, PROPRIETÁRIO DA FAZENDA SEM NOME 01, PROPRIETÁRIO DA FAZENDA SEM NOME - 02, PEDRO ANTÔNIO HERCOS, ALTA PARTICIPACAO E AGROPECUARIA LTDA, AGRO COLONIZADORA INDUSTRAS S/A, ATAC PARTICIPACAO E AGROPECUARIA S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, PROPRIETÁRIO DA FAZENDA SEM NOME 03, PROPRIETÁRIO DA FAZENDA SEM NOME - 04, FAZENDA VARGEM GRANDE INCRA: 280903000009-85, PROPRIETÁRIO DA FAZENDA SEM NOME - 05, PROPRIETÁRIO DA FAZENDA SEM NOME - 06, PROPRIETÁRIO DA FAZENDA CANA BRAVA, IZIDIO OU EGIDI, IZA ASSESSORIA CORPORATIVA S/S LTDA, LILIAN SAIÃO ROSSI DI MONTELERA, PROPRIETÁRIO DA FAZENDA PRAIANA, PROPRIETÁRIO DA FAZENDA SEM NOME - 07, PROPRIETÁRIO DA FAZENDA SEM NOME - 08, ELI DE RAMOS NASCIMENTO, PROPRIETÁRIO DA FAZENDA SEM NOME - 09, PROPRIETÁRIO DA FAZENDA SEM NOME - 10, PROPRIETÁRIO DA FAZENDA SEM NOME 11, PROPRIETÁRIO DA FAZENDA PERIPERI, PROPRIETÁRIO DA FAZENDA SEM NOME - 12, DIONÍSIO SCHIPHORST, PROPRIETÁRIO DA FAZENDA SEM NOME - 13, PROPRIETÁRIO DA FAZENDA SEM NOME - 14, PROPRIETÁRIO DA FAZENDA SEM NOME - 15, PROPRIETÁRIO DA FAZENDA SEM NOME - 16, PROPRIETÁRIO DA FAZENDA SEM NOME - 17, TARCISIO EUSTAQUIO BORGES, RITA CACIA COELHO BORGES REPRESENTANTE LEGAL: ESTADO DE GOIÁS, BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO 1. Embargos de declaração opostos pelo Espólio de Delmira Fernandes da Costa e Outros contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, conheceu e negou provimento à apelação interposta pelos ora embargantes (IDs no 45051762). 2. Nas razões de ID n. 45569984, os embargantes alegam, inicialmente, que o acórdão não se pronunciou acerca do pedido de análise do Juízo competente para processar e julgar a ação. 3. Defendem ser necessário o esclarecimento acerca: (a) da juntada de duas petições de Apelação no dia 29/4/2022; (b) duas sentenças proferidas no dia 29/4/2022 e (c) duas petições de apelação juntadas no mesmo horário do dia 22/3/2023. 4. Afirmam que o processo poderá prosseguir regularmente quando for promovida a exclusão dos documentos excessivos, bem como quando for esclarecido aos autores o que deverá ser emendado na petição inicial. 5. Alegam que o acórdão não analisou: (a) a petição acerca da incompetência do Juízo em razão da conexão com o processo no 0036883.07.2010.8.07.0007; (b) o pedido de suspensão do processo até manifestação dos réus sobre o foro competente; (c) as decisões do juízo de origem acerca da qualificação da parte ré e da competência do Juízo e (d) o pedido de citação dos requeridos. 6. Ressaltam que na petição inicial há pedido de qualificação dos réus antes da citação. Acrescentam que a análise do Juízo competente para processar e julgar a ação foi feita pelos autores quanto aos processos de Inventário dos Espólios de Delmira, Marciano e Umbelina. 7. Aduzem que, nos termos do CPC, art. 319, §§ 1o, 2o e 3o, os autores têm direito a que os réus sejam identificados e citados, mas o pedido não foi analisado como se depreende do item 21, (ID no 45051762 - Pág. 5) do Julgado. 8. Destacam que a petição inicial foi considerada inepta, mas o magistrado não indicou o defeito (CPC, art. 321), tampouco a sentença esclareceu o que deveria ser emendado (CPC, art. 489, parágrafo primeiro). 9. Afirmam que há contradição no acórdão (Item 20, ID no 45051762 - Pág. 5), ao fundamento de que foram exigidas dos autores informações que só seriam viáveis ao fim do processo de conhecimento. Esclarecem que foi proposta ação discriminatória c/c pedido de anulação de títulos falsos que deveriam ser localizados com a informação prestada pelos requeridos na contestação. 10. Pedem o saneamento dos vícios apontados e a anulação da sentença para que os embargos de declaração opostos na origem sejam julgados na forma do CPC, art. 489, a fim de viabilizar a adequada emenda à petição inicial. 11. Contrarrazões não apresentadas (IDs no 46162967, no 46163021, no 46162799, no 46163122, no 46162881, no 46162555, no 46162707, no 46163262, no 46162840, no 46162608, no 46163321, no 46162746, no 46163180, 46162926, no 46163221, no 46163222, no 46163269, no 46162751, no 46165368, no 46165411, no 46165659, no 46165310, no 46165709, no 46165759 , no 46165809, no 46165859 , no 46165909, no 46165959, no 46166009, no 46166059, no 46166109, no 46166159, no 46166209, no 46770264 e no 47206324). 12. Os autores informam o ajuizamento da Reclamação Cível no 0715501-78.2023.8.07.000 contra o Acórdão no 1677752 proferido por esta 8a Turma Cível (ID no 46071874). 13. A petição inicial foi indeferida em razão da inadmissibilidade da Reclamação (ID no 46292866, proc. no 0715501-78.2023.8.07.0000). Contra esta decisão foram opostos embargos de declaração (ID no46963012), não conhecidos (ID no 47315775). 14. Apresentada a petição de ID no 47866959, foi proferido o seguinte despacho: “Nada a prover. Aguarde-se o trânsito em julgado”. (ID no 47936853). 15. Intimados a se manifestarem quanto à possível intempestividade do recurso (ID n. 47514611), os embargantes apresentaram a petição de ID n. 47863917. 16. Cumpre decidir. 17. O art. 932, III do CPC permite ao relator, por meio de decisão monocrática, não conhecer o recurso manifestamente inadmissível. 18. Os embargos de declaração deverão ser opostos no prazo de 5 (cinco) dias úteis (CPC, art. 1.023, caput, e art. 219). 19. A ementa de ID no 43764091 foi disponibilizada no DJe em 28/3/2023 (ID no 45158077), terça-feira, e publicada em 29/3/2023, quarta-feira. A contagem do prazo recursal iniciou-se no primeiro dia útil seguinte, 30/3/2023 (quinta-feira). Nos dias 5/4, 6/4 e 7/4/2023 não houve expediente forense em razão do feriado da Semana Santa (art. 60, Lei no 11697/2008). Assim, o termo final para a interposição do recurso foi o dia 10/4/2023, segunda-feira. 20. O recurso, contudo, somente foi protocolizado em 11/4/2023, terça-feira (ID no 45569984), estando manifestamente intempestivo. 21. Na petição de ID no 47863917, os embargantes não apontam nenhuma razão que justifique a interposição extemporânea do recurso. 22. Ausente um dos requisitos de admissibilidade (tempestividade), inviável o conhecimento dos embargos de declaração. Dispositivo 23. Não conheço os embargos de declaração (CPC, art. 932, III). 24. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos eletrônicos. 23. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, caso seja declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades estabelecidas nos arts. 1.021, § 4o e 1.026, § 2o, todos do CPC. 24. Precluída esta decisão, voltem-me os autos para análise e providências, considerando o teor da petição de ID 47863917 e as gravíssimas acusações feitas pelo seu subscritor contra Magistrados, incluindo Desembargadores que não integram esta Turma nem este Tribunal de Justiça. 25. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 23 de junho de 2023. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro